Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. INSISTÊNCIA DO EXEQUENTE NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO, CONQUANTO CIENTIFICADO DA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. CONDUTA QUE ATRAI PARA SI OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872).
2. Caso em que a parte embargada, mesmo após tomar conhecimento de que o veículo cujos direitos aquisitivos haviam sido penhorados foi transferido a terceiro, insistiu, nos autos do cumprimento de sentença, na manutenção da constrição ao singelo argumento de que havia ocorrido fraude à execução.
3. O reconhecimento da inexistência da alegada fraude à execução e a ausência de oposição quanto ao cancelamento da constrição, posteriormente manifestados pela parte embargada, não prejudicam sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência, justificada pela insistência apresentada em momento anterior, a qual deu ensejo à oposição dos embargos de terceiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.